Tribunal: TJDFT
Processo: 0754796-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. TESES NÃO DEFENDIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CANCELAMENTO DE VOO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a recorrida afirma que adquiriu passagens aéreas mediante intermediação da ré/recorrente; que os voos foram cancelados e que optou pela disponibilização de crédito; que, no entanto, não conseguiu utilizar os créditos em razão de restrições antes não informadas pela ré. A sentença julgou procedente o pedido de restituição. A ré/recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que as normas e políticas de remarcação são definidas pela companhia aérea; que não há dano a ser indenizado, uma vez que o reembolso já foi autorizado pela companhia aérea; que a condenação está em dissonância com a realidade econômica decorrente da pandemia; que a autora/recorrida se enriquecerá ilicitamente com a condenação. Não foram apresentadas contrarrazões. Recurso tempestivo e cabível. Preparo recolhido.
II. A autora/recorrida pretende impor à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa, considerando que as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, conforme delineado pela teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III. A autorização do reembolso pela companhia aérea, a dissonância do valor da condenação com a realidade econômica do país e o possível enriquecimento sem causa da autora são teses que não foram suscitados perante o Juízo de origem. Assim, diante da existência de inovação recursal e, por conseguinte, da supressão de instância, não conheço do recurso nesta parte. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido, principalmente aquelas inerentes às características e as restrições de funcionalidade.
VI. No caso dos autos, os e-mails de ID 27680606 indicam que a ré/recorrente expôs à autora/recorrida as opções disponibilizadas pela companhia aérea quanto ao cancelamento do voo, sendo que foi aceita de forma expressa a segunda opção, qual seja, “Pedido de cancelamento do crédito: você poderá cancelar sua reserva sem custos deixando o valor como crédito na para compras futuras validade do crédito: 01 ano a contra da data da emissão.”
VII. Não obstante, quando a autora/recorrida tentou utilizar o crédito, a ré/recorrente criou condições não informadas antes, a exemplo da utilização do crédito em uma única viagem, bem assim que o passageiro precisava ser o mesmo da reserva original (ID 27680607 e 27680608). Portanto, descumprido o direito à informação, não merece reparo a sentença que determinou a restituição integral do valor pago.
VIII. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.
IX. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes se houver, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.